Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600586-66.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 27/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0600586-66.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizada
por Homero Figueiredo Lima e Marquese em face de Band Maringá (Televisão Icaraí Ltda) e Paraná
Portal (JM Portal Paraná Ltda), com fundamento nos art. 58 e seguintes da Lei nº 9.504/1997 c/c o
art. 31 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que a partir do dia 5/8/22, os Representados utilizaram de seus veículos eletrônicos
denominados BAND MARINGÁ e PARANÁ PORTAL, para disseminar conteúdo tido como
inverídico, sob a manchete "Marchese, deputado medíocre, engole que não faz nada por Maringá",
imputando-lhe a qualidade de político incompetente, com o objetivo de difundir ao público em geral
propaganda eleitoral extemporânea negativa, estruturada de maneira depreciativa e com fake news
(fatos sabidamente inverídicos) para a finalidade de macular a honradez e respeitabilidade do pré-
candidato a deputado estadual HOMERO com o seguinte trecho: Na tentativa de criar mais um
factóide para ganhar likes nas redes sociais, o deputado Homero Marchese (Republicanos) acaba
de sofrer mais uma derrota acachapante na Assembleia Legislativa e ainda levou uma carraspana
do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), 1º secretário da Casa. Marchese apresentou, mais uma
vez, um requerimento convidando o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, a prestar
esclarecimento no legislativo de um processo que corre em segredo de justiça. O requerimento foi
repudiado pelos deputados e recebeu apenas dois votos. "O seu mandato, deputado Homero, é
medíocre. Na região de
Maringá não tem absolutamente nada que o senhor possa ter feito. Se não fossem as emendas que
viabilizamos, o senhor não teria feito nada. É um zero à esquerda. O seu mandato é um zero à
esquerda&quot;, disse o deputado Romanelli. (Requer: a) Que, liminarmente e inaudita altera parte,
imediatamente e sob pena de MULTA DIÁRIA a ser fixada de acordo com o justo critério deste
Tribunal: a.1) Seja ordenado que os Representados FAÇAM CESSAR a divulgação das matérias e
postagens ilícitas indicadas nesta exordial; a.2) Que os Representados sejam proibidos de reexibir,
compartilhar ou de qualquer forma trazer à público as referidas matérias e postagens, ainda que
por qualquer meio de comunicação diverso, pelo menos até o julgamento do mérito desta Pedido
de Direito de Resposta; b) Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada
integralmente procedente, com o objetivo de que: b.1) O deferimento do pleito liminar seja tornado
definitivo, para todos os fins de direito; b.2) Seja julgado integralmente procedente esta actio,
deferindo-se ao Representante o exercício do direito de resposta no mesmo espaço, tempo de
exposição, proporção, que foram utilizados para veiculação da ofensa na internet; c) 0 Ainda, caso
haja o descumprimento integral ou em parte da decisão que conceder o Direito de Resposta, requer
a aplicação da multa prevista no art. 58, § 8º, da Lei 9.504/1997).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TELEVISAO ICARAI LTDA (RECORRIDO)
CAMILA RODRIGUES FORIGO (ADVOGADO)
FERNANDO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
KARLA HELENNE VICENZI (ADVOGADO)
JULIANA DE OLIVEIRA MAIDA (ADVOGADO)
JM PORTAL PARANA LTDA (RECORRIDO)
FERNANDO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA RODRIGUES FORIGO (ADVOGADO)
RODRIGO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
KARLA HELENNE VICENZI (ADVOGADO)
JULIANA DE OLIVEIRA MAIDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
078
05/09/2022 19:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

RECURSO 0600586-66.2022.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: TELEVISAO ICARAI LTDA
ADVOGADO: CAMILA RODRIGUES FORIGO - OAB/PR54447-A
ADVOGADO: FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22384-A
ADVOGADO: RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22918-A
ADVOGADO: KARLA HELENNE VICENZI - OAB/PR95653
ADVOGADO: JULIANA DE OLIVEIRA MAIDA - OAB/PR105958
RECORRIDO: JM PORTAL PARANA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22384-A
ADVOGADO: CAMILA RODRIGUES FORIGO - OAB/PR54447-A
ADVOGADO: RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22918-A
ADVOGADO: KARLA HELENNE VICENZI - OAB/PR95653
ADVOGADO: JULIANA DE OLIVEIRA MAIDA - OAB/PR105958
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97. MATÉRIA
RELATIVA A FATO OCORRIDO EM
SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARANÁ. OFENSA À
HONRA NÃO VERIFICADA. FATO
RECENTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E D E I M P R E N S A . D I R E I T O D E
RESPOSTA INCABÍVEL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 .
A
c o n c e s s ã o
do direito de resposta previsto no art. 58 da
Lei 9.504/97 deve ser excepcional, apenas
c a b í v e l
q u a n d o
h o u v e r
divulgação de mensagem ofensiva ou
afirmação sabidamente inverídica que
extravase o debate político–eleitoral e
o direito à crítica inerente ao processo
ACÓRDÃO Nº 61.118
Num. 43089078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

eleitoral.
2. A utilização da expressão “deputado
medíocre” encontra amparo na fala do
Deputado que criticou o recorrente na
sessão da ALEP e diz respeito ao mandato,
à atuação parlamentar e não à pessoa do
recorrente.
3. Tratando-se de fatos ocorridos pouco
mais de dois meses antes da veiculação da
matéria, não há como considerá-la
“requentada” e com intuito eleitoreiro.
4. Ausente ofensa à honra do recorrente,
bem como tratando-se de fato verídico,
assegura-se a liberdade de expressão e de
imprensa garantidos pela Constituição
Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Homero Figueiredo Lima e Marchese em face da
sentença de id 43061710, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta, relativo à
publicação de matéria no portal de notícias “Paraná Portal”, na TV aberta da emissora Band –
Maringá, com conteúdo replicado nas páginas do Paraná Portal no Facebook e Twitter.
Aduz, em apertada síntese, que o objetivo principal da matéria de manchete “Marchese, deputado
medíocre, engole que não faz nada por Maringá”, foi desmoralizar o recorrente, o qual foi
adjetivado de medíocre, relativamente a fato tido como atual, porém ocorrido em maio. Afirmando
que o Deputado Romanelli não o chamou de medíocre e que a situação não havia acabado de
ocorrer, tratando-se de notícia “requentada” requer a reforma da sentença, deferindo-se o direito
de resposta (id 43066246).
Em contrarrazões (id 43069907) os recorridos postulam pelo desprovimento do recurso. Negam
ter propagado informação deturpada e desinformativa ou se utilizado de artimanha dolosa para
ofender a honra do recorrente. Sustentam que o título da matéria apenas reproduz o adjetivo
utilizado pelo deputado Romanelli em sessão plenária da ALEP, sendo o fato narrado verdadeiro
Num. 43089078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

e recente, concluindo ser a intenção do recorrente a censura da imprensa.
É o breve relatório.

II - VOTO
O recurso é tempestivo, vez que interposto no dia 26.08.2022 (id 43066246), relativamente à
intimação ocorrida em 25.08.2022 (Id 43064086), portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art.
22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à sua análise, destacando que não há preliminares ou questões processuais
pendentes de análise.
A controvérsia diz respeito à veiculação, pelas recorridas, de matéria tida pelo recorrente como
dissociada da verdade e tratada como atual, com o intuito de macular sua honradez e
respeitabilidade, prejudicando-o eleitoralmente.
Para melhor entendimento, seguem imagens das manchetes relativas às publicações
questionadas.
No Portal Paraná:

Na Band Maringá:
No Facebook:
Num. 43089078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

No Twitter:

Pois bem, o artigo 58 da Lei n° 9.504/97 garante ao ofendido o direito de resposta, fazendo-o nos
seguintes termos:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
(...)
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
Por sua vez a Resolução-TSE nº 23.608, replicando e fazendo inserir os provedores de
aplicativos de internet e redes sociais, disciplina o direito de resposta nos seguintes termos:
Art. 31. A partir da escolha de candidatas ou candidatos em convenção, é assegurado
o exercício do direito de resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação de partidos ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social, inclusive provedores
de aplicativos de internet e redes sociais ( Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58,
caput e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
Parágrafo único. Se o pedido versar sobre a utilização, na propaganda eleitoral, de
conteúdo reputado sabidamente inverídico, inclusive veiculado originariamente por
pessoa terceira, caberá à representada ou ao representado demonstrar que procedeu
à verificação prévia de elementos que permitam concluir, com razoável segurança,
pela fidedignidade da informação.
Num. 43089078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

Não obstante as razões expostas no recurso, tenho que a sentença não comporta reforma, já que
dos conteúdos impugnados, não se vislumbram motivos a ensejar o direito de resposta pleiteado.
Com efeito, trata-se de matéria relativa a fato verídico, qual seja, derrota sofrida pelo Deputado
Marchese em sessão na Assembleia Legislativa ocorrida em 23 de maio de 2022, como inclusive
reconhecido pelo recorrente.
Conforme já apontado na sentença, tais fatos já haviam sido objeto de publicações anteriores,
como bem apontaram as representadas em suas defesas, o que pode ser conferido por meio das
seguintes URLs: https://www.plural.jor.br/colunas/caixa-zero/tentativa-de-levar-giacoia-a-
assembleia-causa-briga-entre-deputados/, https://angelorigon.com.br/2022/05/23/uma-derrota-
historica/, https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/rejeitada-convocacao-de-chefe-do-
mp/#.Yu5gAnb-MLIV e https://marelimartins.com.br/2022/05/24/deputados-batem-boca-por-conta-
de-irregularidades-na-tv-assembleia/.
E não consta ter havido qualquer insurgência anterior por parte do recorrente quando das citadas
publicações. Se por desconhecimento ou não a respeito das mesmas, fato é que não consta ter
havido qualquer insurgência mesmo após ciência das mesmas.
Ainda, o fato de ser tachado de “deputado medíocre”, configura apenas crítica à atuação
parlamentar do representante, o que se mostra lícito a partir do direito à liberdade de expressão e
de manifestação.
Inclusive consta ter sido esse o termo utilizado pelo parlamentar que o criticava por ocasião da
sessão na ALEP. O próprio recorrente transcreveu em seu recurso a fala do Deputado Romanelli,
qual seja, “O seu mandato, deputado Homero, é medíocre.”
Veja-se que não foi a pessoa do recorrente taxada da medíocre, mas sim o mandato, a atuação
como deputado.
Portanto, não há como considerar a manchete injuriosa.
Por outro lado, embora a derrota noticiada, não tenha ocorrido dias antes da publicação da
matéria, caracteriza fato recente, ocorrido pouco mais dois meses antes.
Não se trata assim de reviver fatos em momento de pré-campanha, já que não se pode
considerar antiga situação ocorrida cerca de 75 dias antes.
Outrossim, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a concessão
do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei 9.504/97 deve ser excepcional, apenas cabível
quando houver divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica que
extravase o debate político–eleitoral e o direito à crítica inerente ao processo eleitoral (TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE nº 060162516, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/11/2020).
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. INSERÇÕES. VEICULAÇÃO. EMISSORA DE TELEVISÃO.
DESPROVIMENTO. 1. Na linha de entendimento desta Corte, o exercício do
direito de resposta é viável apenas quando for possível extrair, das afirmações
apontadas, fato sabidamente inverídico apto a ofender, em caráter pessoal, o
candidato, partido ou coligação. Precedente. 2. É entendimento deste Tribunal
Num. 43089078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

Superior Eleitoral que "se a propaganda tem foco em matéria jornalística,
apenas noticiando conhecido episódio, não incide o disposto no art. 58 da
Lei n° 9.504/97, ausente, no caso, qualquer dos requisitos que justifique o
deferimento de direito de resposta" (Rp nº 2541–51/DF, rel. Min. Joelson
Dias, PSESS de 1º.9.2010). 3. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal
(STF), a "liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de
uma sociedade democrática e compreende não somente as informações
consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que
possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia
somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos
políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao
diálogo" (ADI no 4439/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018). 4. A propaganda
questionada localiza–se na seara da liberdade de expressão, pois enseja crítica
política afeta ao período eleitoral. Cuida–se de acontecimentos amplamente
divulgados pela mídia, os quais são inaptos, neste momento, a
desequilibrar a disputa eleitoral. Em exame acurado, trata–se de declarações,
cuja contestação deve emergir do debate político, não sendo capaz de atrair o
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997. Precedente. 5. Recurso desprovido.
(Representação nº 060131056, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018) (Negritei)

Assim, tendo as recorridas, no exercício de sua função jornalística, noticiado fato verdadeiro sem
qualquer extrapolo à liberdade de manifestação e de informação, inexistindo deturpação ou
ofensa como sustentado pelo recorrente, de rigor o desprovimento do recurso.

III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pelo desprovimento.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600586-66.2022.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDOS: TELEVISAO ICARAI LTDA, JM PORTAL PARANA LTDA - Advogados dos
RECORRIDOS: CAMILA RODRIGUES FORIGO - PR54447-A, FERNANDO MUNIZ SANTOS -
PR22384-A, RODRIGO MUNIZ SANTOS - PR22918-A, KARLA HELENNE VICENZI - PR95653,
JULIANA DE OLIVEIRA MAIDA - PR105958.
Num. 43089078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. O Juiz Thiago Paiva dos Santos
declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519581501300000042058716
Número do documento: 22090519581501300000042058716